Tribunal: TJDFT
Processo: 0705855-47.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0705855-47.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MATHEUS LOPES RIBEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Nomeio a Defensoria Pública para representar o apelante. Envie-se os autos à Defensoria para apresentação das razões da apelação. Brasília, 28 de outubro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator